Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700793-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: JC DE QUEIROZ DIAS RESTAURANTE &amp; CHOPPERIA, JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS DECISÃO O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, conforme decisão de id 4684605. O agravante, regularmente intimado do decisum, bem como para recolher as custas do agravo no prazo legal, quedou-se inerte. Negou seguimento ao recurso, em razão da deserção. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito